Tribunal: STF
Processo: RE 72436
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-03-20
Data de publicação: 1973-03-20

Ementa:
Recurso extraordinário. Alegada negação de vigência a dispositivo legal não invocado na demanda. Falta de prequestionamento. Decisão que nega a prescrição da ação nos termos do Decreto nº 20.910 e decisão que nega a existência do direito diante do disposto no art. 343, paragrafo único, da Lei nº 1.316/51. Inexistência de dissídio pretoriano. Recurso extraordinário não conhecido.